Tribunal: TJSP
Processo: 1005220-03.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - prolongamento de rede elétrica - afirmação, pela ré, de inexistência de pedido administrativo - pleito administrativo reconhecido na sentença - fundamento da sentença não impugnado de forma específica - irregularidade do loteamento - matéria não alegada pela ré em defesa - tutela antecipada indeferida em decisão interlocutória - omissão da sentença não verificada -

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - prolongamento de rede elétrica - afirmação, pela ré, de inexistência de pedido administrativo - pleito administrativo reconhecido na sentença - fundamento da sentença não impugnado de forma específica - irregularidade do loteamento - matéria não alegada pela ré em defesa - tutela antecipada indeferida em decisão interlocutória - omissão da sentença não verificada - custeio do serviço que deve observar o disposto nos arts. art. 4o e 5o da Resolução no 223/2003 da Aneel - verba honorária sucumbencial bem fixada - ação julgada procedente - recursos improvidos, com observação.